Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES.
1. A realização de descontos diretamente na conta corrente da consumidora, em razão de contratação de empréstimos pessoais, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito da instituição financeira, desde que haja expressa autorização da devedora, como ocorreu neste caso.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1863973/SP (Tema Repetitivo n° 1.085), a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento não se aplica aos descontos feitos diretamente na conta corrente da consumidora.
3. Não foi comprovado nos autos que os descontos realizados em razão dos empréstimos pessoais contraídos pela consumidora comprometeram a totalidade da sua remuneração ou prejudicaram o suprimento das suas necessidades básicas (“mínimo existencial”), conforme os parâmetros estabelecidos pelo art. 3° do Decreto n° 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n° 11.567/2023.
4. Recurso de apelação provido. Com a reforma parcial da r. sentença, cada litigante foi igualmente vencedor e vencido na lide, o que justifica a repartição isonômica dos ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) entre as partes, nos termos previstos no art. 86, “caput”, do Código de Processo Civil.